Tribunal: CARF
Processo: 13876.000235/2003-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13876.000235/2003-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.139 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
MEGA SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO
Ano-calendário: 1970
OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO.
A falta de previsão legal específica impossibilita a restituição/compensação de
créditos oriundos de obrigações ao portador emitidas pela Eletrobrás, mesmo
que derivadas de empréstimo compulsório, haja vista que essas obrigações não
são tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bárbara
Santos Guedes (suplente convocada), e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que confirmou o
indeferimento de pedido de restituição, para fins de compensação (e-fl. 02), do valor de R$
82.220,65, cuja natureza seria de títulos emitidos pela Eletrobrás. Por bem resumir o litígio peço
vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls. 216 e ss):
Trata o presente processo (fls. 01/05) de pedido de compensação de débitos tributários
da contribuinte com crédito, avaliado pela interessada em R$ 782.220,65, relativo a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13876.000235/2003-03
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.139 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.000235/2003-03

Empréstimo Compulsório sobre Energia Elétrica - Cautela de Obrigações da Eletrobrás,
protocolizado em 26/03/2003.
- Todavia, - a declaração - de compensação não seguiu a forma estabelecida na IN/SRF
n° 210/2002, razão pela qual a contribuinte foi intimada a regularizá-la (fl. 08). Em
resposta à intimação, foi protocolizado o processo n° 138796.000784/2003-70, que trata
de pedido de restituição do mesmo crédito aqui analisado, e neste juntado por apensação
(fl. 150).
Para instruir o indigitado pedido de restituição (processo n° 138796.000784/2003-70), a
recorrente anexou cópias das Cautelas de Obrigações ao Portador da Eletrobrás (fls. 05,
25, 45, 65 e 85), de laudos periciais (fls. 06/24, 26/44, 46/64, 66/84, 86/104),
documentos societários (fls. 02/03 e 114/115) e identificação do respectivo
representante (fl. 04).
O Despacho Decisório DRF/Sorocaba/SAORT n° 382/2004, de 26/08/2004
(fls.165/172) propugnou pelo indeferimento do pedido de restituição, bem como pela
não homologação das declarações de compensação ofertadas pela então postulante, sob
o argumento de que, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN), a
compensação de créditos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública com créditos
tributários está condicionada a prévia autorização legal; que não há preceito legal que
autorize a compensação de débitos relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com cautelas de obrigações da
ELETROBRÁS; que a RFB não é órgão competente para decidir sobre resgate
instituído pela Lei n° 4.156/62 e suas alterações, mencionando, ainda, que a obrigação
de devolução do empréstimo foi substituída por um título cambial autônomo, sendo a
relação jurídica decorrente do próprio título, e tem natureza estritamente financeira e
não tributária; o instituto da restituição é restrito a tributo ou 0 contribuição
administrado pela RFB, não se aplicando a créditos de outra natureza eventualmente
detidos pela contribuinte. Finalmente, assevera que a contribuinte ajuizou duas ações
judiciais ordinárias de n° 2002.61.10.006578-6 e 2002.61.10.006577-4, que foram
extintas, sem que houvesse qualquer decisão autorizadora da compensação pleiteada.
A contribuinte tomou ciência do despacho decisório em 11/04/2005 (AR - fl.175).
Inconformada com a decisão denegatória, em 11/05/2005, apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 181/203), na qual alega, em síntese, que: a) o despacho decisório
proferido deve ser expelido, pois não atende às exigências legais para validade e
eficácia; b) a declaração de compensação apresentada está atrelada ao pedido de
restituição,
protocolizado
em
30/07/2003,
processo
administrativo
n°
13876.000784/2003-70; c) não houve manifestação específica da Secretaria da Receita
Federal sobre o pedido de restituição acima mencionado, não podendo o despacho
decisório n° 382/2004 ser aqui aproveitado; d) a decisão deve ser clara e precisa não se
admitindo qualquer tentativa de cerceamento; e) a requerente pleiteia, mediante pedido
de restituição, a devolução do tributo empréstimo compulsório, materializado pelas--
Obrigações da Eletrobrás, de n°s -0220386,, 0220385 ;-0220383, 0220381-e-0220384 ~
f) atrelado ao pedido supra mencionado a empresa protocolou Declaração de
Compensação, cujo processo recebeu o n° 13876.000235/2003-03; g) a fundamentação,
que serviu de base à decisão que não homologou a Declaração de compensação, foi o
fato do pedido de restituição ser oriundo de créditos de natureza não tributária e que não
há previsão legal que autorize a restituição pleiteada e a compensação declarada, vez
que é inaplicável a restituição regulada pelo art. 165 do CTN, bem como os dispositivos
contidos na Lei n° 10.179/2001 só se aplicam aos títulos da dívida pública escriturais; h)
quanto ao empréstimo compulsório em si, em momento algum a requerente alega tratar-
se de crédito de natureza financeira; i) empréstimo compulsório é espécie de tributo,
para tanto cita doutrina e jurisprudências do STF e STJ; j) o art. 34, § 12, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, recepcionou o empréstimo compulsório sobre
energia elétrica;_k) -no caso específico do- empréstimo compulsório, em que - - o
pagamento era efetivado em títulos ao portador, com a entrega destes, nasce uma
relação jurídica, de cunho civil, que consiste na obrigação da Eletrobrás em efetivar o
pagamento dos títulos ao portador por ela emitidos; 1) faz comentário sobre a
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.139 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.000235/2003-03

responsabilidade solidária da União Federal no adimplemento dos créditos pleiteados, e
sendo o crédito objeto de pedido de restituição, processo n° 13876.000784/2003-70, de
natureza tributária, a IN SRF n° 210/2002 autoriza a compensação declarada pela
requerente; m) assevera que o crédito, objeto do pedido de restituição n°
13876.000784/2003-70, é de natureza tributária, vez que empréstimo compulsório é
espécie de tributo, todavia, não há que se falar em aplicação do artigo 165 do CTN, que
estabelece prazo qüinqüenal para restituição de tributo pago indevidamente, por
justamente não se tratar de "Pagamento Indevido', mas sim de restituição de tributos
pago devidamente e que o Fisco tem a obrigação de devolver, por ser a devolução
característica sui generis desta espécie tributária, na qual é assegurada a
corresponsabilidade da União para devolução em 20 anos, e não em 05 anos, conforme
regra do CTN; n) a manifestante não incide em nenhuma das hipóteses do artigo 18 da
Lei n° 10.833/2003. Ao final, requer que seja declarado nulo o despacho decisório n°
382/2004 e, caso não decida-se pela anulação pretendida, que seja deferido o pedido de
restituição e, conseqüentemente, homologada as declarações de compensação a ele
atreladas, solicitando, por derradeiro, a suspensão da exigibilidade até a incidência da
eficácia preclusiva da coisa julgada administrativa, bem como protesta ainda, se
necessário, pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos.
E o relatório.
A decisão de primeira instância julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, por entender que há fundamentação legal e descrição minuciosa dos fatos, hábeis
a esclarecer o critério adotado para indeferir o pedido requerimento se posiciona fora do âmbito
decisório de nossas autoridades tributárias; que a competência do contencioso administrativo
tributário federal se restringiria aos tributos e contribuições administrados pela SRF; e que não
compete à Secretaria da Receita Federal promover a restituição de obrigações da Eletrobrás nem
sua compensação com débitos tributários.
Cientificada em 18/03/2008 (e-fl. 227) da decisão de primeira instância a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 16/045/2008 (e-fl. 228), em que repete
os fundamentos de sua manifestação de inconformidade.

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.139 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.000235/2003-03

Voto
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
A matéria já está pacificada no âmbito do contencioso administrativo fiscal
federal pela Súmula CARF no 24:
Súmula CARF no 24:
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição de
obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A Interessada interpôs recurso voluntário em que repete os argumentos de sua
manifestação de inconformidade. Por concordar com os fundamentos do voto vencedor no
acórdão n. 14-16.514 - 5a Turma da DRJ/RPO (e-fls. 215 e ss), e de acordo com o art. 57, § 3o do
RICARF, reproduzo a seguir o voto citado como razão de decidir:
A manifestação de inconformidade apresentada atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972. Assim sendo, dela conheço.
Trata-se, exclusivamente, de pedido de restituição, o qual a interessada atribuiu o valor
de R$ 782.220,65, relativo a cinco cautelas decorrentes de empréstimo compulsório,
destinado ao financiamento de atividades desenvolvidas pelas Centrais Elétricas do
Brasil S/A - Eletrobrás.
Preliminarmente, como se viu no relatório deste acórdão, alega a contribuinte que a
decisão que indeferiu o pedido de restituição dos créditos cerceou o seu direito de
defesa, fazendo-os por via da afirmação de que "as decisões devem ser específicas,
claras e precisas, de modo que, aqueles-que inconformados -com a decisão que lhe -
negou o -direito pretendido - - ode, deforma ampla e irrestrita, valer-se das garantias
asseguradas, não sendo admitida, em hipótese alguma, qualquer tentativa de
cerceamento ".
Entende a contribuinte, deste modo, que o despacho decisório de fls. 165/172 é nulo.
Em análise das alegações postas, há que se dizer que não tem razão a contribuinte em
sua insurgência. É que, ao contrário do que afirma, o procedimento fiscal limitou-se a
verificar a regularidade de pedido de restituição relativo ao "crédito financeiro oriundo
de cinco Obrigações das Centrais Elétrica Brasileiras S/A — ELETROBRAS, Série S,
de números 0220386; 0220383; 0220381 e 0220384 ".
Além do mais; todo o procedimento está centrado em informações fornecidas pela
própria contribuinte ou constantes de seus registros e declarações entregues à Secretaria
da Receita Federal do Brasil. Com isso, não há complexidade a dificultar o
entendimento das razões do indeferimento do pedido, nem há dados em relação aos
quais já não tivesse a contribuinte domínio ou conhecimento. Algumas considerações
sobre o procedimento de ofício corroboram esta conclusão.
Como dos autos facilmente se infere, o processo administrativo n° 13876.000235/2003-
03, de 26/03/2003, quando de seu protocolo, não seguiu a forma estabelecida na IN SRF
n° 210/2002.
A par disso, em 14/04/2003, a contribuinte foi intimada a apresentar o formulário de
Declaração de Compensação (Dcomp), acompanhado do anexo de especificação do
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.139 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.000235/2003-03

direito creditório aprovado pela referida IN, devidamente preenchido e assinado pelo
representante legal, dentre outros documentos (fl. 08 dos autos).
Em 30/07/2003, a contribuinte formalizou o Pedido de Restituição, protocolizado sob n°
13876.000784/2003-70, no valor de R$ 782.220,65, com o seguinte fundamento: "trata-
se de crédito financeiro oriundo de cinco Obrigações das Centrais Elétricas Brasileiras
S/A — Eletrobrás, Série S, de números 0222386; 0220385; 0220383; 0220381 e
0220384. Ressalte-se que, conforme a lei 4.152162 (lei que instituiu a emissão das
presentes Obrigações), em seu artigo 4° parágrafo terceiro, atribuiu à União o encargo
de responsabilidade solidária do adimplemento destes títulos. Embasamento legal —
artigo 1' do Decreto n°2.1238197".
Como se observa, refere-se ao mesmo indébito pleiteado no processo n°
13876.000235/2003-03, de 26/03/2003, o que não é cabível.
Portanto, para evitar a duplicidade de pedidos, o processo n° 13876.000784/2003-70 foi
juntado, pela DRF de origem, ao processo n° 13876.000235/2003- 03, tendo, aí sim, a
autoridade fiscal proferido uma única decisão, que corresponde ao Despacho Decisório
DRF/SOROCABA/SAORT/N° 382/2004 de fls. 165/172 dos autos.
Inclusive, tal procedimento foi observado no relatório do despacho decisório à fl. 165
dos autos: "0 Pedido de Compensação efetuado pelo contribuinte não seguiu a forma
estabelecida na IN SRF N° 21012002, razão pela qual o mesmo foi Intimado a
regularizar a situação dos autos. Em resposta, foi protocolizado o processo N°
13876.00078412003-70, que trata do mesmo crédito aqui analisado e que deverá
aproveitar a(s) decisão (ões) aqui - prolatada(s) "
Tal pedido foi, então, analisado, tendo sido prolatado o seu indeferimento pelas
seguintes razões: "o instituto da restituição regulado pelo artigo 165 do CTN e
operacionalizado pela Instrução Normativa M 21012002 é restrito a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, não se aplicando a
créditos de outra natureza eventualmente detidos pela contribuinte. Também a
possibilidade de compensação e incabível, uma vez que a mesma é regulada pelo art.
74 da Lei n'9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pelo Art. 49 da Lei n°
10.637, de 30 de dezembro de 2002, de acordo com o qual pode ser utilizados para
compensação o crédito `relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria
da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento `.
- Em síntese,-há fundamentação -legal -e descrição minuciosa dos fatos,— hábeis a
esclarecer o critério adotado para indeferir o pedido, logo, não há sentido na alegação da
contribuinte de que o despacho decisório de fls. 165/172 deva ser "eliminado da esfera
do direito", pois no procedimento, que aqui se discute, não há qualquer dúvida quanto
às razões do indeferimento dos valores pleiteados.
Ademais, foram dadas oportunidades à contribuinte para se manifestar no curso do
processo: Intimação de n° 13876.0287/2003 — DRF/SOR/ARF/ITU à fl. 08 e Despacho
Decisório de fls. 165/172, mediante o qual teve ciência do indeferimento do pedido (fl.
175).
Nestes termos, não bastassem os argumentos anteriores, saliente-se que a recorrente
apresentou tempestivamente sua manifestação de inconformidade, na qual demonstra
pleno conhecimento do processo fiscal e apresenta seus argumentos de defesa, ora
apreciados, não se constatando in casu qualquer prejuízo à sua defesa.
Isto posto, rejeita-se a preliminar de nulidade do despacho decisório.
Quanto ao mérito, a lide deve-se ao indeferimento do pedido de restituição sob o
fundamento de que os pretensos indébitos não se referem a tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, não se amoldando, portanto,
à delimitação imposta pelo artigo 165 do Código Tributário Nacional (CTN), bem como
pelo art. 74 da Lei n° 9.430/96.
De sua parte, a interessada defende a natureza tributária dos empréstimos compulsórios
sobre energia elétrica, a solidariedade passiva da União em relação às Obrigações
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.139 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.000235/2003-03

emitidas pela Eletrobrás e a competência da Secretaria da Receita Federal para restituir
os valores sob exame.
Por ser oportuno, e antes de prosseguir na análise, tecem-se algumas considerações
acerca do empréstimo compulsório em questão.
O chamado empréstimo compulsório sobre a energia elétrica foi exigido entre os anos
de 1964 e 1972, e destinou-se ao aparelhamento do Fundo Federal de Eletrificação.
Durante sua existência, atingiu diferentes classes de consumidores, que recebiam, como
forma de ressarcimento, títulos correspondentes às obrigações assumidas, os quais
passaram a ser genericamente chamados de "obrigações ou debêntures da Eletrobrás".
Essas obrigações, segundo previsão legal, seriam resgatáveis em 10 ou 20 anos, prazo
em que poderiam ser, alternativamente, convertidas em ações preferenciais da
Eletrobrás.
Consoante determinação contida no art. 4% caput, e §§, da Lei n° 4.156, de 1962, na
redação dada pelas Leis n°s 4.676, de 16 de junho de 1965, e 4.364, de 22 de julho de
1964, e, ainda, pelo Decreto-Lei n° 644, de 23 de junho de 1969, até o exercício de
1968 esse empréstimo era cobrado pelos distribuidores de energia elétrica diretamente
nas faturas apresentadas aos consumidores e o valor arrecadado era recolhido
mensalmente no Banco do Brasil S/A em favor da Eletrobrás, à qual era facultada a
troca das contas quitadas por ações da sociedade, verbis:
'Art. 4° Até 30 de junho de 1965, o consumidor de energia elétrica tomará obrigações
da ELETROBRÁS, resgatáveis em 10 (dez) anos, a juros de 12% (doze por cento) ao
ano, correspondentes a 20% (vinte por cento) do valor de suas contas. A partir de 1 °
de julho de 1965, e até o exercício de 1968, inclusive, o valor da tomada de tais
obrigações será equivalente ao que for devido á título de imposto único sobre energia
elétrica. (redação dada pela Lei n'4.676, de 1965)
§1o O distribuidor de energia elétrica promoverá a cobrança ao consumidor,
conjuntamente com as suas contas, do empréstimo de que trata este artigo e
mensalmente o recolherá, nos prazos, previstos para o imposto único e sob as mesmas
penalidades, à ordem da Eletrobrás, em agencia do Banco do Brasil. (redação dada
pela Lei n° 4.364, de 1964)
§2° O consumidor apresentará as suas contas à Eletrobrás e receberá os títulos
correspondentes ao valor das obrigações, acumulando-se as frações até totalizarem o
valor de um título, cuja emissão poderá conter assinaturas em fac-símile. (redação
dada pela Lei n° 4.364, de 1964)
§3°. É assegurada a responsabilidade solidária da União, em qualquer hipótese, pelo
valor nominal dos títulos de que trata este artigo.
§9°. A ELETROBRÁS será facultado proceder à troca das contas quitadas de
energia elétrica, nas quais figure o empréstimo de que trata este artigo, por ações
preferenciais, sem direito a voto. (parágrafo incluído pelo Decreto-lei n'644, de 1969) "
(Grifou-se)
Sobre o assunto, é oportuno transcrever o que dispôs o Decreto n° 68.419, de 25 de
março de 1971, que "Aprovou o Regulamento do Imposto Único sobre Energia Elétrica,
o Fundo Federal de Eletrificação, o Empréstimo Compulsório em favor da
ELETROBRÁS, a Contribuição dos Novos Consumidores e Coordenação dos Recursos
Federais vinculados a obras e serviços de energia elétrica, e alterou o Decreto n° 41.019,
de 26 de fevereiro de 1957", verbis:
Art 48 O empréstimo compulsório em favor da ELETROBRÁS, exigível até o exercício
de 1973, inclusive, será arrecadado pelos distribuidores de energia elétrica aos
consumidores, em importância equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) do valor do
consumo, entendendo-se este como o produto do número de quilowatts-hora
consumidos, pela tarifa fiscal a que se refere o art. 5° deste Regulamento.
Parágrafo único. O empréstimo de que trata este artigo não incidirá sobre o
fornecimento de energia elétrica aos consumidores residenciais e rurais.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.139 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.000235/2003-03

Art 49. A arrecadação do empréstimo compulsório será efetuada nas contas de
fornecimento de energia elétrica, devendo delas constar destacadamente das demais, a
quantia do empréstimo devido.
Parágrafo único A ELETROBRÁS emitirá em contraprestação ao empréstimo
arrecadado nas contas emitidas até 31 de dezembro de 1966, obrigações ao portador,
resgatáveis em 10 (dez) anos a juros de 12% (doze por cento) ao ano. As obrigações
correspondentes ao empréstimo arrecadado nas contas emitidas a partir de 1'
(primeiro) de janeiro de 1967 serão resgatáveis em 20 (vinte) anos, a juros de 6% (seis
por cento) ao ano, sobre o valor nominal atualizado por ocasião do respectivo
pagamento, na fôrma prevista no art. 3° da Lei número 4.357, de 16 de julho de 1964,
aplicando-se a mesma regra, por ocasião do resgate, para determinação do respectivo
valor e adotando-se como termo inicial para aplicação do índice de correção, o
primeiro dia do ano seguinte àquele em que o empréstimo for arrecadado ao
consumidor.
Art 50. As contas de fornecimento de energia elétrica deverão trazer breve informação
sobre a natureza do empréstimo, e o esclarecimento de que, uma vez quitadas,
constituirão documento hábil para o recebimento, pelos seus titulares, das
correspondentes obrigações da ELETROBRÁS.
Art 51. O produto da arrecadação dos empréstimos compulsórios, verificado durante
cada mês do (sic) calendário, será recolhido pelos distribuidores de energia elétrica em
Agência do Banco do Brasil S.A. à ordem da ELETROBRÁS, ou diretamente à
ELETROBRÁS, quando esta assim determinar, dentro dos (vinte) 20 primeiros dias do
mês subseqüente ao da arrecadação, sob as mesmas penalidades previstas para o
imposto único e mediante guia próprio de recolhimento, cujo modelo será aprovado
pelo Ministro das Minas e Energia, por proposta da ELETROBRAS.
§ Io Os distribuidores de energia elétrica, dentro do mês do calendário © em que for
efetuado o recolhimento do empréstimo por eles arrecadado, remeterão à
ELETROBRÁS 2 (duas) vias de cada guia de recolhimento de que trata este artigo,
devidamente quitadas pelo Banco do Brasil S.A.
§ 2° Juntamente com a documentação referida no parágrafo anterior, os distribuidores
de energia elétrica remeterão à ELETROBRÁS uma das vias da guia de recolhimento
do imposto único.
§ 3° Aos débitos resultantes do não recolhimento do empréstimo referido neste artigo,
aplica-se a correção monetária na forma do art. 7° da Lei n'4.347, de 16 de julho de
1964, e legislação subseqüente.
Art 66. A ELETROBRÁS, por deliberação de sua Assembléia-Geral, poderá restituir,
antecipadamente, os valores arrecadados nas contas - - - de consumo de energia
elétrica a título de empréstimo compulsório, desde-que os consumidores -que os
houverem prestado concordem em recebê-los com desconto, cujo percentual será
fixado, anualmente, pelo Ministro das Minas e Energia.
§ 1o A Assembleia Geral da ELETROBRÁS fixará as condições em que será processada
a restituição.
§ 2° As diferenças apuradas entre o valor das contribuições arrecadadas e das
respectivas restituições constituirão recursos especiais, destinadas ao custeio de obras
e instalações de energia elétrica que, por sua natureza pioneira, assim definida em ato
do Ministro das Minas e Energia, sejam destituídas de imediata rentabilidade, e à
execução de projetos de eletrificação rural.
§ 3°A aplicação dos recursos referidos no parágrafo anterior far-se-á a critério da
ELETROBRÁS, sob a fôrma de auxílio aos concessionários de serviço de energia
elétrica para posterior transformação em participação acionária da ELETROBRÁS a
partir da data em que os empreendimentos realizados tiverem rentabilidade
assegurada, ou sob afirma de financiamento, com prazos de carência e amortização e
juros, previstos no artigo 43 e seus parágrafos, deste Regulamento. " ( Grifou-se)
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.139 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.000235/2003-03

Assim, é induvidoso que, nos termos da legislação de regência, que deve ser observada
no presente âmbito, a administração do referido empréstimo foi integralmente atribuída
à Eletrobrás, inclusive no tocante à restituição ou resgate dos valores arrecadados, já
que os valores não foram recolhidos via DARF, mas diretamente à Eletrobrás ou à sua
ordem via Banco do Brasil, e se previu, para esse fim, a emissão de obrigações ao
portador, cujo prazo e condições de resgate foram estabelecidos no próprio título de sua
emissão.
A interessada, por sua vez, aduz que não pretende restituir créditos de origem não
tributária e, sim, a restituição de créditos de natureza tributária (Empréstimo
Compulsório), via pedido legalmente previsto, supedaneado no art. 1° Decreto n°
2.138/1997 e art. 74 da Lei n° 9.430/1996, alterado pelo art. 49 da Lei 10.637/2002.
Em que pese a divergência doutrinária, quanto à sua natureza jurídica, é de ser relevado
que independente do empréstimo compulsório ter ou não natureza tributária, ainda
assim não assiste razão à interessada, pois o empréstimo compulsório de que trata a Lei
n° 4.156/62 não é administrado pela Secretaria da Receita Federal, mas pela Eletrobrás,
a quem a lei atribuiu competência para arrecadar e aplicar os recursos com ele
arrecadados.
Portanto, os valores representados pelos títulos em questão não são passíveis de
restituição, uma vez que a liquidação dos mesmos ocorre por meio de resgate, a cargo
da empresa emitente, no prazo indicado para tanto, ou conversão em ações do capital da
sociedade emissora, nos casos em que é admitida.
Com efeito, segundo a contribuinte expôs, o seu pedido de restituição encontra
fundamento no art. 1° Decreto n° 2.138/1997 e art. 74 da Lei n° 9.430/1996, alterado
pelo art. 49 da Lei 10.637/2002, in verbis:
Decreto n'2.13811997
"Art. 1' É admitida a compensação de créditos do sujeito passivo perante a Secretaria
da Receita Federal, decorrentes de restituição ou -- ressarcimento,- com -seus -
débitos- tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob administração
da mesma Secretaria, ainda que não sejam da mesma espécie nem tenham a mesma
destinação constitucional.
Parágrafo único. A compensação será efetuada pela Secretaria da Receita Federal, a
requerimento do contribuinte ou de oficio, mediante procedimento interno, observado o
disposto neste Decreto. "
Lei n°9.43011996
"Art 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo _a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados
e aos respectivos débitos compensados.
§ 12. A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo, podendo,
para fins de apreciação das declarações de compensação e dos pedidos de restituição e
de ressarcimento, fixar critérios de prioridade em função do valor compensado ou a ser
restituído ou ressarcido e dos prazos de prescrição ". (gn)
No entanto, frise-se que o pedido formulado não é de compensação de créditos relativos
a tributos ou contribuições administradas nela Secretaria da Receita Federal, tampouco
de qualquer outra espécie de compensação, mas sim, exclusivamente, de restituição, não
se vislumbrando, no presente processo, qualquer sentido em analisar a fundamentação
informada pela interessada como base para o seu pleito.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.139 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.000235/2003-03

Sequer a IN SRF n° 210, de 2002, a auxilia nesse intento, já que esta normatiza tão
somente a restituição de quantias recolhidas ao Tesouro Nacional a título de tributo ou
contribuição administrados pela RFB e a restituição de outras receitas da União
arrecadadas mediante DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) — o
que não é o caso —mas nessa hipótese a unidade da RFB somente pode proceder à
restituição após expressa manifestação do órgão ou entidade responsável pela
administração da respectiva receita. O art. 13 desse ato normativo, a propósito, é
elucidativo, verbis:
"Restituição de Receita Não Administrada pela SRF
Art. 13. O pedido de restituição de receita da União, arrecadada mediante Darf, cuja
administração não esteja a cargo da SRF, deverá ser apresentado à unidade da SRF
competente para promover sua restituição, que o encaminhará ao órgão ou entidade
responsável pela administração da receita a fim de que este se manifeste quanto à
pertinência do pedido.
Parágrafo- único. - Reconhecido o direito-creditório do requerente, o processo será
devolvido à unidade da SRF competente para efetuar a restituição, que a promoverá no
montante e com os acréscimos legais previstos na decisão proferida pelo órgão ou
entidade responsável pela administração da receita, ou sem acréscimos legais quando
a decisão não os prever".
É válido salientar que a IN SRF n° 210, de 2002, foi expressamente revogada pelo art.
78 da IN SRF n° 460, de 18 de outubro de 2004, que por sua vez foi também revogada
pelo art. 78 da IN SRF n° 600, de 28 de dezembro de 2005, sem, contudo, ter havido
interrupção em sua força normativa (o art. 15, tanto da IN SRF n° 460/2004, como da
IN SRF n° 600/2005,, prevê a restituição - de receita não - administrada pela SRF,
desde -que arrecadada mediante DARF).
Em suma, além de se constatar que os fundamentos legais elencados pela interessada
como base para o seu pedido, com ele não têm estrita relação, verifica-se, também, que
a Secretaria da Receita Federal do Brasil só pode restituir tributos que estejam sob sua
administração, sendo exceção a restituição dos créditos decorrentes de tributo ou
contribuição de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf).
Quanto à declaração, no despacho decisório, de que a contribuinte ajuizou duas ações
judiciais ordinárias de n° 2002.61.10.006578-6 e 2002.61.10.006577-4, que foram
extintas, sem que houvesse qualquer decisão autorizadora da compensação pleiteada,
cabe consignar que a contribuinte nada contestou. Assim, em relação a este
procedimento, reputa-se matéria incontroversa, nos termos do artigo 17 do Decreto n°
70.235 (PAF), de 1972.
Quanto às alegações relacionadas à prescrição, bem como à afirmação de que as
obrigações referentes à Lei n° 4.156/62 têm a União Federal como responsável solidária
pelo seu pagamento, é bastante alertar que, não sendo da competência da RFB
determinar a restituição dos valores pleiteados, não há qualquer sentido em se discutir se
houve ou não prescrição (ou decadência) quanto ao direito buscado, bem como se é ou
não a União Federal responsável solidária pelo seu pagamento Quanto ao pedido de que
suspensão dos procedimentos de compensação conexos ao pedido de restituição,
cumpre ressaltar que tal argumento será objeto de análise nos processos administrativos
correspondentes.
No tocante à produção de provas, o § 4° do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972,
acrescido pelo art. 67 da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, estabelece que o
momento oportuno é o da impugnação (no caso, manifestação de inconformidade),
precluindo o direito de a interessada fazê-lo em outra ocasião, ressalvada a
impossibilidade por motivo de força maior, quando se refira a fato ou direito
superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos.
Por tais razões, VOTO pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.139 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.000235/2003-03

Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital